Tribunal: TJBA
Processo: 8053133-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053133-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: MANUEL GONCALVES FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): PEDRO HENRIQUE TERRA FEREGUETI Agravados: OZORIO CONCEICAO DE MATOS E OUTROS Advogado(s): CLEUBER LUCIO AZEVEDO RIOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO PRECISA DA ÁREA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação reivindicatória. O Agravante alega ser proprietário de imóvel e sustenta haver esbulho possessório praticado pelos Agravados, requerendo a reintegração de posse. O juízo de primeiro grau determinou a sinalização da área como sub judice, proibiu a realização de obras por qualquer das partes e nomeou perito judicial para realização de perícia técnica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. 4. Embora o Agravante tenha apresentado documentação relativa à propriedade do imóvel, subsiste controvérsia relevante sobre a exata delimitação da área objeto do suposto esbulho, sendo necessária dilação probatória adequada. 5. A jurisprudência consolidada entende que, em ações possessórias, a demonstração inequívoca da posse exercida sobre área perfeitamente delimitada constitui pressuposto essencial para o deferimento de medidas liminares. 6. A nomeação de perito judicial para realização de perícia técnica demonstra a prudência da condução processual adotada pelo magistrado de primeiro grau diante da complexidade da controvérsia. 7. A determinação de manutenção do status quo através da proibição de realização de obras por qualquer das partes revela equilíbrio processual adequado, preservando os interesses de ambos os litigantes. 8. A imposição de multa diária para ambas as partes em caso de descumprimento constitui medida proporcional e adequada ao caso concreto, não havendo desproporcionalidade na aplicação simétrica da sanção. 9. A concessão de tutela de urgência sem a devida certeza sobre os limites territoriais do conflito poderia ocasionar prejuízos irreparáveis aos agravados, caso posteriormente se demonstre a improcedência das alegações. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1 A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige demonstração inequívoca da posse exercida sobre área perfeitamente delimitada, sendo a existência de dúvida razoável sobre os contornos territoriais do conflito óbice à concessão da medida antecipatória. 2. A determinação de manutenção do status quo com proibição de obras para ambas as partes e imposição de multa simétrica constitui medida adequada e proporcional quando há necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos limites territoriais da controvérsia possessória". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931, 937 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.25.226523-6/002, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 16.10.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 51434260420258217000, Rel. Des. Alexandre Fernandes Gastal, Décima Nona Câmara Cível, j. 25.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8053133-29.2025.8.05.0000, sendo Agravante Manuel Gonçalves Ferreira e Agravados Ozório Conceição de Matos e Josué Rodrigues dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicados os embargos de declaração, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator